Tribunal: TJDFT
Processo: 0720119-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720119-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUV - COMUNICACAO E MODA LTDA - ME AGRAVADO: GUSTAVO SANTOS DE FARIA, CAROLINA SILVA ROCHA, V. R. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26738375), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos Réus ante decisão nos autos de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer 0719107-82.2021.8.07.0001, que deferiu liminar aos Agravados para que o Agravante se abstenha de produzir ruídos sonoros superiores ao limite de 55 Db durante o período diurno e 50 Db no período noturno, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia: Trata-se de pedido de tutela de urgência em que os autores pedem a determinação para que o réu se abstenha de produzir ruídos sonoros acima do limite de 50dB estabelecido para período noturno e de 55dB para o período diurno. Segundo consta na inicial, o réu, desde seu estabelecimento na SCLS 408 há três anos, vem descumprindo as normas ambientais, quanto à produção de ruídos, o que tem gerado prejuízos à qualidade de vida dos moradores da SQS 408, em especial dos condôminos dos blocos K, L e R. Nada obstante os prévios processos administrativos, com imposição de multa e interdição parcial da atividade, o réu manteve os ruídos acima do limite tolerado. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário demonstrar a probabilidade do direito e o risco na demora do provimento jurisdicional. Quanto ao primeiro requisito, tenho que os documentos juntados aos autos apontam, satisfatoriamente, que os ruídos percebidos pelos autores superam o limite imposto pela Lei Distrital no 4.092/2008, conforme anexo I: 55dB para o período diurno e 50dB para o período noturno (período compreendido entre as vinte e duas horas e as sete horas do dia seguinte ou, nos domingos e feriados, entre as vinte e duas horas e as oito horas). De fato, além dos vídeos com o uso do decibelímetro – que, embora não seja o mais preciso, é suficiente para apontar o ruído excessivo -, no documento de ID 93874843 consta o relato de outros moradores da SQS 408 e nos IDs 93874844 a 93877301, as reclamações para as autoridades competentes, com as respectivas autuações. Segundo dispõe o art. 1.277 do CC, o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Para tanto, necessário considerar a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. O estabelecimento réu está localizado em área predominantemente residencial, como de praxe das quadras 100, 200, 300 e 400 do plano piloto. Em locais onde imóveis comerciais e residenciais estão conectados, a atividade empresarial noturna deve ser limitada para garantir o sossego dos vizinhos, com os limites de tolerância, por certo. Tais limites, quanto ao aspecto sonoro, foram regulamentados pela Lei Distrital antes mencionada, que, aparentemente, vem sendo desrespeitada pela ré. No que concerne ao risco de dano, vislumbro sua presença diante dos malefícios que a ciência aponta para a exposição constante a ruídos, bem como da privação do sono, em especial para crianças de tenra idade, como a terceira autora. Ademais, os fatos narrados pelos autores se repetem semanalmente, de modo que os prejuízos por eles alegados podem ser agravados no curso do processo. Diante do exposto, concedo a tutela de urgência pretendida para determinar que o réu se abstenha de produzir ruídos sonoros superiores aos limites de 55dB durante o período diurno e 50dB no período noturno (período compreendido entre as vinte e duas horas e as sete horas do dia seguinte ou, nos domingos e feriados, entre as vinte e duas horas e as oito horas), sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia em que houver o descumprimento. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) não há provas de que esteja descumprindo o limite de emissão de ruído; (ii) a emissão de ruído deveria ser aferida por aparelho próprio com selo de qualidade do INMETRO, de modo que, sem isso, não se pode arbitrar multa desproporcional de R$ 10.000,00 por dia; (iii) a Lei Distrital 4092/2008 regula os aparelhos para medição de ruídos; (iv) a prova do ruído apresentada pelos Agravados foi um aplicativo de celular que não é prova robusta; (v) os transeuntes na porta do estabelecimento não são de responsabilidade do Agravante; (vi) o IBRAM já retirou sanções anteriormente impostas ao Agravante por reputar que as melhorias feitas no estabelecimento foram eficazes; (vii) a aferição deve individualizar os ruídos, pois, mesmo com os estabelecimentos fechados, o barulho na quadra comercial costuma ser intenso e, por si só, já ultrapassa o limite de ruídos; (viii) os Agravados já pediram fiscalizações, mas não provaram que elas geraram prova de alguma infração; (ix) o valor fixado para as astreintes está exorbitante; (x) em caso remoto de descumprimento do feito pela Agravante, ou então em caso de barulhos emanados por outros bares e restaurantes ou dos carros e pessoas que trafegam pela quadra, há risco de interpretação errônea do descumprimento do feito, o que pode afetar direta/indiretamente esta empresa, que de boa-fé deu total cumprimento ao preceito; (xi) não é possível aplicar sanção sem respeitar o devido processo legal, sob pena de violar a segurança jurídica. Requer: 1. A concessão de medida liminar (antecipação da tutela recursal), sem a oitiva da parte contrária, para suspender os efeitos da decisão agravada, haja vista o preenchimento dos requisitos legais de plausibilidade do direito e perigo de dano. 2. Subsidiariamente, requer a concessão de liminar, sem a oitiva da parte contrária, para, ao menos, reduzir o valor da multa pelo descumprimento da liminar, ante a flagrante desproporcionalidade da fixação de astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que o limite legal do Art. 18 e 19 da Lei 4092/08, para multas de infrações dessa natureza. 3. A intimação dos Agravados para, querendo, oferecer contrarrazões; 4. No mérito, requer: 4.1. A confirmação da liminar, para reformar integralmente a decisão agravada, restabelecendo a Agravante ao seu status quo, uma vez que a mesma vem cumprindo as exigências dos órgãos ambientais; 4.2. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada para reduzir a astreinte fixada ante a flagrante desproporcionalidade e ilegalidade da medida; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 26738380). Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A Lei Distrital 4.092/2008 prevê no anexo I o limite de decibéis para área mista predominantemente residencial de 55 db diurno e 50 db noturno. Tal comando decorre de regra imperativa e a decisão agravada tão somente reforçou a necessidade de cumprimento da norma à qual o Agravante já está obrigado e deve observância. Assim, não há probabilidade de provimento do recurso no que tange à parte que pleiteia a suspensão da decisão agravada quanto à obediência de limite de decibéis imposto em lei. Quanto ao alegado excesso no valor fixado para astreintes, verifico que os Agravados comprovaram já terem desavenças com o Agravante desde o ano de 2018, consoante laudos de infração e perícia criminal acostados aos autos de origem. Assim, não é a primeira vez que os Agravados alegam enfrentar problemas de ruídos acima dos limites provados pelo Agravante e, mesmo diante de tantas reclamações aos órgãos competentes, inclusive com aplicação de multa (ID 93877301 dos autos de origem), juntaram provas que, numa cognição sumária, indicam a permanência do desrespeito ao limite de ruídos. Desse modo, a multa diária estipulada pelo Juízo a quo não se mostra abusiva, tendo seu valor sido elevado para cumprir, definitivamente, o escopo de coerção: forçar indiretamente o cumprimento da obrigação. Ressalte-se que tal multa somente será imposta ao Agravante em caso de descumprimento do limite de decibéis imposto por lei, não havendo razão para se falar em perigo de dano com o pagamento da multa caso o Agravante cumpra a obrigação legal. Todavia, o instrumento de medição de decibéis utilizado pelos Agravados não é o adequado, pois não atende aos requisitos do art. 7o da Lei Distrital 4.092/2008: Art. 7o O nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos e os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152, especificados nas Tabelas I e II dos Anexos I e II desta Lei. § 1o Os níveis de pressão sonora deverão ser medidos de acordo com a ABNT NBR 10.151. § 2o Quando a fonte emissora estiver em uma zona de uso e ocupação diversa daquela de onde proceder a reclamação de incômodo por suposta poluição sonora, serão considerados os limites de emissão estabelecidos nesta Lei para a zona de onde proceder a reclamação. § 3o Escolas, creches, bibliotecas, hospitais, ambulatórios, casas de saúde ou similares deverão comprovar devido tratamento acústico, visando ao isolamento do ruído externo, para adequação do conforto acústico, conforme os níveis estabelecidos pela ABNT NBR 10.152, ressalvado o disposto no art. 28 desta Lei. § 4o Quando o nível de pressão sonora proveniente do tráfego ultrapassar os padrões fixados por esta Lei, caberá ao órgão responsável pela via buscar, com a cooperação dos demais órgãos competentes, os meios para controlar o ruído e eliminar o distúrbio. § 5o Independentemente do ruído de fundo, o nível de pressão sonora proveniente da fonte emissora não poderá exceder os níveis fixados na Tabela I (Anexo I), que é parte integrante desta Lei. Assim, apesar de mantida a decisão agravada que fixou multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento do limite de ruído pelo estabelecimento, a aferição do ruído para comprovar o não cumprimento da decisão judicial e embasar a cobrança da multa deverá ser realizada na forma também prescrita em norma, não sendo suficientes vídeos produzidos com aplicativo de celular para comprovar a infração imputada ao Agravante. Sobre a imprestabilidade de aplicativo de celular para comprovar a violação ao limite de decibéis, assim já decidiu este TJDFT: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EVENTO NA PRAIA. ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PEDIDO DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES SONOROS LEGALMENTE EXIGÍVEIS E COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. DANO NÃO CONFIGURADO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...) 9. Na espécie, importante ressaltar que a Lei Distrital n. 4.092/08, que dispõe sobre o controle e poluição sonora e os limites máximos de intensidade de emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal, especifica no seu art. 7o que os níveis de pressão sonora deverão ser medidos de acordo com a ABNT NBR 10.151, condição não observada pelo aplicativo de celular, o que mostra a imprestabilidade da prova apresentada. Inclusive, a medição apresentada pelos autores ficou muito acima daquelas realizadas pelos órgãos técnicos. (...) (Acórdão 1308045, 00094833820178070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, observando-se as regras de medição, estará respeitado o procedimento adequado para comprovar e aplicar sanção ao Agravante em caso de desrespeito ao limite de ruídos. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento; todavia, fica RESSALVADO que eventual aplicação de multa por violação ao limite legal de ruído deverá ser precedida de medição realizada em conformidade com o art. 7o da Lei Distrital 4.092/2008. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021 13:01:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador